Tribunal: STF
Processo: RHC 172124
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. FATOS E PROVAS.



    1.   As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o acionante não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial 9.246/97, necessários à obtenção do benefício da comutação de penas. 



    2. E ainda: o acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, vejam-se o RHC 171.931, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e o HC 155.013, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Agravo regimental desprovido.